Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-80.2023.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002734-80.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Financiamento de Produto, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA MARIA SENA MAGALHAES - CPF: 225.758.983-15 (APELANTE), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), MARCIA SILVA SOARES RHEINHEIMER - CPF: 016.143.751-60 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), AGDA COSTA GOMES - CNPJ: 29.264.147/0001-70 (APELADO), AGDA COSTA GOMES - CNPJ: 29.264.147/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA MARIA SENA MAGALHAES - CPF: 225.758.983-15 (APELADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFERTA PUBLICITÁRIA ENGANOSA. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO SOB A PREMISSA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por consumidora que, atraída por propaganda nas redes sociais, acreditou estar contratando financiamento imobiliário com liberação imediata de crédito, mediante entrada de R$ 5.082,08, mas foi surpreendida com a celebração de contrato de consórcio, sem as condições anunciadas. Sentença que declarou a nulidade do contrato e condenou as rés à restituição do valor pago e à indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a contratação foi viciada por erro essencial decorrente de oferta publicitária enganosa e falha no dever de informação, autorizando a nulidade do contrato de consórcio e a restituição integral dos valores pagos;
(ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A publicidade veiculada pelas rés omitiu a real natureza do contrato, induzindo a autora a erro sobre o produto oferecido, em afronta ao CDC, arts. 6o, III e IV, 30, 34, 37 e 39.

4. O conjunto probatório confirma que a consumidora foi levada a contratar consórcio acreditando tratar-se de financiamento, configurando vício de consentimento nos termos do art. 171, II, do CC/2002.
5. A cláusula de devolução condicionada à contemplação do consórcio não se aplica quando a adesão é viciada por erro essencial, sendo devida a restituição integral e imediata.

6. Configurado o dano moral, diante da frustração legítima da expectativa de obtenção de crédito para aquisição de imóvel, especialmente considerando a idade da autora e seu contexto de hipervulnerabilidade.

7. Majoração do quantum indenizatório para R$ 7.000,00, em consonância com precedentes análogos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Desprovimento do recurso da ré e provimento parcial do recurso da autora, com majoração dos honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido em parte.

Tese de julgamento: "1. A contratação de consórcio induzida por oferta publicitária enganosa que simula financiamento com liberação imediata de crédito configura vício de consentimento, impondo a nulidade do contrato e a restituição integral dos valores pagos. 2. A frustração injustificada da legítima expectativa de crédito para aquisição de imóvel, gerada por publicidade enganosa, autoriza a indenização por danos morais
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Reserva Administradora de Consórcios Ltda. EPP e Luzia Maria Sena Magalhães
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual c/c danos materiais e morais
, movida por
Luzia Maria Sena Magalhães
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar
nulo
o contrato de adesão ao consórcio celebrado entre as partes, por vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa. Ainda, condenou as rés, solidariamente, a restituir à autora o valor de R$ 5.082,08 (cinco mil e oitenta e dois reais e oito centavos), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa.

De um lado, recorre a administradora de consórcio defendendo a
inexistência de
vício de consentimento
, porquanto a consumidora teria
lido e assinado o contrato

e

termo de responsabilidade
, nos quais consta expressamente que
não há promessa de contemplação imediata
, e que as contemplações se dão
somente por sorteio ou lance
. Defende a ausência de
provas documentais
que demonstrem propaganda enganosa ou promessa fraudulenta, atraindo a aplicação do
art. 434 do CPC
. Sustenta a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral.

Menciona que eventual devolução dos valores deve observar o
art. 22, §2o, e o art. 30 da Lei no 11.795/2008
, ou seja,
somente

quando da contemplação da cota
, sendo possíveis as deduções contratuais, incluindo
taxa de administração
, conforme
art. 5o, §3o, da Lei no 11.795/2008

e

Súmula 538 do STJ
. Ao final, requer o
provimento da apelação

para reformar integralmente a sentença,

afastando a condenação por danos morais
e
reconhecendo que a restituição dos valores deve ocorrer apenas quando da contemplação da cota
, nos termos contratuais.

Por outro lado, recorre a autora, formulando pela majoração do
quantum
fixado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 310227399 e 310227400).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luzia Maria Sena Magalhães move
ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido de indenização por dano material e moral em desfavor de
Reserva Administradora de Consórcios Ltda. EPP e Agda Costa Gomes ME, alegando que, no início do mês de
agosto de 2020
, visualizou nas redes sociais (Facebook) uma
propaganda veiculada pela segunda requerida (ACG Representações)
, que anunciava a suposta
venda de imóvel por meio de financiamento com crédito próprio e liberação imediata
, com parcelas acessíveis e baixas taxas de juros. Convencida da veracidade da oferta, entrou em contato com a empresa e compareceu ao escritório da segunda requerida.

No local, foi informada pela representante da segunda ré que a liberação do crédito imobiliário, no valor de
R$ 100.000,00
, dependeria apenas do pagamento de uma
entrada de R$ 5.082,08
, mediante boleto bancário emitido em nome da
primeira requerida (Reserva Administradora de Consórcios Ltda.)
, e que o saldo seria parcelado em
180 meses
. Assim, acreditando estar contratando
financiamento imobiliário
, a autora efetuou o pagamento.

Passados alguns dias, retornou ao escritório da segunda requerida em busca de informações sobre a liberação do crédito, sendo surpreendida pela informação de que o negócio, na verdade, tratava-se de um
contrato de consórcio
, e não de financiamento. Diante disso, sentiu-se
enganada e frustrada
, tendo buscado inicialmente o
PROCON municipal
, que registrou reclamação sob o no 51.011.001.21-0000023, sem êxito conciliatório, razão pela qual buscou o Poder Judiciário.

Defende que o ato praticado pelas rés constitui
publicidade enganosa e prática comercial abusiva
, na medida em que omitiu informações essenciais sobre a real natureza do contrato, levando-a a erro substancial, conforme previsto nos
arts. 6o, III e IV, 30, 35 e 37 do Código de Defesa do Consumidor
. Sustenta que houve
violação ao dever de boa-fé objetiva e à probidade contratual
, sendo cabível a
rescisão contratual
, a

restituição integral dos valores pagos

e a

indenização por danos morais
.

Decorrida a marcha processual, o douto magistrado
a quo,
sob o fundamento da existência de vício do consentimento decorrente de falha no dever de informação, configurando prática abusiva e induzimento da autora em erro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar
nulo
o contrato de adesão ao consórcio celebrado entre as partes, por vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa. Ainda, condenou as rés, solidariamente, a restituir à autora o valor de R$ 5.082,08 (cinco mil e oitenta e dois reais e oito centavos), bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da causa.

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. De proêmio, é cediço que, conforme dispõe o art. 30 do CDC,
“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

De igual modo, o art. 34 do mesmo Código preceitua que
“o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”

Por fim, impende consignar que, de acordo com o art. 112 do CC/2002
, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A interpretação simultânea desses dispositivos em um diálogo entre as normas, evidencia que toda a informação que qualquer preposto ou representante da fornecedora faz chegar ao consumidor integra, ou deveria integrar o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção das partes do que a linguagem literal adotada no ajuste, e que as próprias formalidades do ajuste.

In casu
, constata-se que há nos autos um conjunto probatório e de elementos indiciários suficientes para demonstrar que a autora foi, deveras, induzida a acreditar que o contrato de consórcio que estava assinando, teria contemplação imediata, a ser realizada no prazo de 30 dias, desde que efetuado o pagamento da entrada.

A análise acurada do conjunto probatório constante dos autos revela a prática de publicidade enganosa, em afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor. Os materiais publicitários encartados nos autos evidenciam que as rés veicularam informações que, de forma inequívoca, induzem o consumidor a erro quanto a real natureza do produto ofertado.

Com efeito, o conteúdo do sítio eletrônico mantido pela primeira demandada apresenta expressões como “PODE SONHAR QUE A GENTE AJUDA A REALIZAR SUA CASA” e “SUA CASA NOVA A PARTIR DE R$ 100.000,00”, sem esclarecer, de forma adequada e ostensiva, que se trata de contrato de consórcio, modalidade caracterizada pela formação de grupo e pela disponibilização diferida do crédito, condicionada à contemplação por sorteio ou lance. Essa omissão compromete a transparência da oferta e contribui para a formação de falsa expectativa no público-alvo, especialmente quanto à disponibilidade imediata dos recursos e à concretização célere do objetivo de aquisição da casa própria.

Não resta a menor dúvida de que a correspondente gerou na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um contrato que lhe forneceria o crédito imediato para a aquisição de uma casa, após o pagamento da entrada.

Assim, a tese da apelante de que a autora assinou termos e declarações em que afirma ter ciência das condições do contrato, inclusive a inexistência de promessa de contemplação, não é suficiente para afastar o vício de consentimento originário, quando confrontada com o conjunto probatório que evidencia a existência de tratativas enganosas realizadas por seus prepostos.

A esse respeito, segundo a teoria do risco da atividade, decorrente da responsabilidade objetiva albergada pelo art. 14 do CDC, não se afigura admissível que uma empresa amplie a forma de captação de clientela no mercado, chancelando negócios intermediados por corretores que atuam como verdadeiros agentes correspondentes de sua atividade e, ao mesmo tempo, queira restringir a sua responsabilidade quando esses negócios, por algum motivo, já não se afiguram convenientes.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– ALEGADA

OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIA (PARCELAMENTO PRÓPRIO) – PROPOSTA VEICULADA E ABORDAGEM MALICIOSA DA CONSUMIDORA AUTORA ATRAVÉS DE MENSAGEM DE ÁUDIO VIA WHATSAPP - INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1o, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA ATRAVÉS DE CORRESPONDENTES – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS À RÉ E A SEUS REPRESENTANTES – INAPLICABILIDADE DO TEMA 315 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, MULTA E SEGURO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

(...)

Se abordagem do representante da empresa de consórcio se revela apta a gerar na consumidora a justa expectativa de que estaria diante de um empréstimo pessoal, através de uma espécie de “parcelamento próprio” e não de aquisição de um consórcio, tem-se que tal engodo se revela apto a justificar a resolução do pacto, não havendo se falar desistência do negócio por parte da consorciado, o que afasta a aplicação do Tema 315 do STJ, de modo que não se pode exigir da consumidora autora que aguarde o encerramento do grupo, devendo os valores desembolsados pela autora serem restituídos de imediato, com juros de mora legais desde a citação válida e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso
.”
(RAC n. 1004817-40.2019.8.11.0003, 2a Câm. de Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.10.2023 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE MÓVEL – COMPROVAÇÃOD E PROPAGANDA ENGANOSA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.”
(RAC n. 1008734-53.2019.8.11.0040 – 4a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.08.2021 – negritei)

Logo, tenho que agiu com acerto o douto magistrado ao considerar que a autora foi ludibriada no negócio jurídico entabulado, denotando claramente a falta de informação e esclarecimento quanto à transação efetuada, restando a nulidade bastante evidente no caso.

Nesse sentido, bem pontuou o juízo
a quo
:

“
A autora, pessoa idosa (62 anos) e de baixa escolaridade, foi induzida a erro essencial sobre a natureza do negócio jurídico. Acreditava estar contratando financiamento imobiliário com liberação imediata do crédito, quando na verdade aderiu a grupo de consórcio.

O erro essencial sobre o objeto principal do contrato vicia o consentimento, tornando o negócio jurídico anulável, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil.

Nesse passo, observo que a primeira ré juntou áudio alegando tratar-se de confirmação de dados pela autora. Contudo, a demandante impugnou expressamente a autenticidade, alegando que não se trata de sua voz e juntando áudio próprio para comparação.

Embora a autora tenha requerido perícia fonética, entendo desnecessária tal prova, considerando que: (i) o áudio foi produzido unilateralmente pela ré; (ii) não há elementos que comprovem sua autenticidade e integridade; e (iii) ainda que autêntico, não afastaria o vício de consentimento já evidenciado pela propaganda enganosa.

Caracterizada a propaganda enganosa e o vício de consentimento, impõe-se a declaração de nulidade do contrato de adesão
.

Assim, ante o evidente vício na contratação, a conduta da empresa apelante se revelou apta a justificar a resolução do pacto diante da nulidade ocorrida, não havendo falar em desistência do negócio pela consorciada, sendo devida a restituição integral do valor pago, sem os descontos pretendidos pela apelante.

Ademais, as cláusulas contratuais que condicionam a devolução das quantias ao encerramento do grupo ou à contemplação da cota, como prevê a Lei no 11.795/2008 em seus arts. 22 e 30, não se aplicam quando se constata vício de consentimento e falha na prestação do serviço, hipóteses em que se impõe a restituição imediata e integral das quantias indevidamente recebidas, sob pena de convalidação da prática abusiva. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
"GOLPE DO CONSÓRCIO". PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS.
DANO EXTRAPATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado que as razões recursais combatem especificamente os fundamentos da sentença, demonstrando as razões pelas quais veicula seu inconformismo, é de ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação, capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

3. Comprovada a lesão ocorrida, em homenagem aos princípios da proteção ao consumidor hipervulnerável e da boa-fé objetiva, deve ser decretada a anulação do negócio jurídico com a imediata restituição das partes ao status quo ante.
(...).
” (TJMG, RAC n.o 52029451520198130024, 9a Câmara Cível, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 22.10.2024 - destaquei).

O mesmo se diga quanto à cobrança da taxa de administração, pois tal prerrogativa somente subsiste quando a avença se mostra hígida, o que não é o caso dos autos, pois a contratação foi viciada desde sua origem, em virtude de falsa promessa e omissão quanto ao efetivo funcionamento do consórcio.

A propósito:
“A administradora de consórcio responde pela conduta de seus prepostos que induzam o consumidor a erro mediante promessa de contemplação indevida. O descumprimento da promessa autoriza a rescisão contratual, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por dano moral.”
(RAC n.o 1004877-54.2023.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 19.03.2025 - destaquei).

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela autora.

Afinal, a frustração do legítimo sonho da casa própria, alimentado por promessas infundadas e pela aplicação indevida das economias da apelada, excede o mero dissabor cotidiano, alcançando esfera de lesão à dignidade e à personalidade da consumidora.

Em relação ao
do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação da autora,
o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha,
considerando o grau de responsabilidade das rés frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora e, considerando ainda os casos análogos que aportam neste Egrégio, entendo que a indenização a título de dano moral
deve ser majorada

para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
” (RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Restando desprovido o recurso da ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos e,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da ré e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025